Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-74.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001039-74.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

APELADO: ELIENE SANTOS MORAIS DE MATOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, MONARA BARRETO MARQUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itororó contra a sentença que julgou procedente a ação, condenando o Município ao pagamento do salário de dezembro dos anos de 2012 e 2016, além do 13º salário de 2016 e do 1/3 de férias dos períodos de 2012/2013 e 2015/2016 das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se as autoras têm direito às verbas salariais reclamadas; e (
ii
) estabelecer a responsabilidade do Município pelo pagamento dessas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As autoras comprovaram a prestação de serviços nos períodos questionados, o que lhes confere o direito às verbas salariais reclamadas.

4. O ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas recai sobre o Município apelante, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.

5. A responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais aos servidores é do próprio ente público, conforme o princípio da impessoalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.

6. A incidência dos juros e dos índices de atualização monetária deve seguir o entendimento do STF no Tema 810 e do STJ no Tema 905.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas recai sobre o Município apelante.

2. A responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais aos servidores é do próprio ente público, não sendo afastada pela alternância de gestores.

3. A incidência dos juros e dos índices de atualização monetária deve seguir o entendimento do STF no Tema 810 e do STJ no Tema 905.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 373, II; Lei n.º 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag: 1181737 MG 2009/0024110-6, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/11/2009; TJ-BA, APL: 03004487120148050040, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 14/06/2022; TJ-BA, APL: 03002148920148050040, Rel. Roberto Maynard Frank, j. 05/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001039-74.2017.8.05.0133
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e como apeladas
ELIENE SANTOS MORAIS DE MATOS e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
reformando, de ofício, a sentença, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator